Tribunal: TJMT
Processo: 0049596-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049596-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RADIO FM MORENA LTDA - CNPJ: 04.942.709/0002-48 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), OTICA MATIZ LTDA - EPP - CNPJ: 07.676.863/0001-22 (APELADO), WALBER SANTOS PIO CODECO - CPF: 872.645.607-91 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), WALBER SANTOS PIO CODECO - CPF: 872.645.607-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
RADIO FM MORENA LTDA
.

APELADO(S):
OTICA MATIZ LTDA - EPP
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO TARDIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO ÚNICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rádio FM Morena Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas vencidas em 2013 e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução do mérito. A apelante sustenta que o protesto cambial interrompeu a prescrição e que adotou diligências suficientes para localização da executada, defendendo a aplicação da Súmula 106 do STJ diante da demora na citação, efetivada apenas em julho de 2021, por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da executada decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ e a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da execução; e (
ii
) estabelecer se o protesto cambial das duplicatas possui aptidão para impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em duplicatas submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968, contado do vencimento dos títulos.

A citação válida somente se aperfeiçoou em julho de 2021, após o transcurso integral do prazo prescricional, embora a execução tenha sido ajuizada em 2014.

A marcha processual evidencia que a demora na citação não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, pois houve pedidos prematuros
de citação por edital, indeferimentos por ausência de esgotamento das diligências ordinárias, lapsos de inércia da exequente e demora na adoção de providências eficazes para localização da executada.

A Súmula 106 do STJ somente incide quando a demora na citação resulta exclusivamente de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, sem contribuição da parte autora para o retardamento do ato citatório.

O art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC condiciona a retroatividade dos efeitos interruptivos da citação à atuação diligente do autor na adoção das providências necessárias à efetivação da citação.

O protesto cambial interrompe a prescrição apenas uma vez, reiniciando a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 202, caput, III e parágrafo único, do Código Civil, sem suspender indefinidamente a exigibilidade do título.

Ainda que admitido o protesto das duplicatas em 2013 ou início de 2014, o novo prazo prescricional teria se encerrado, no máximo, em 2017, antes da citação válida ocorrida em 2021.

A controvérsia não envolve prescrição intercorrente, mas prescrição da própria pretensão executiva decorrente da ausência de interrupção eficaz da prescrição antes da formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retroatividade dos efeitos interruptivos da citação à data do ajuizamento exige que a demora na citação decorra exclusivamente do mecanismo judiciário.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o exequente contribui para o retardamento da citação por ausência de diligência eficaz.

O protesto cambial interrompe a prescrição apenas uma vez e não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva quando a citação válida ocorre após o transcurso do novo prazo prescricional.

A ausência de citação válida antes do esgotamento do prazo prescricional caracteriza prescrição da pretensão executiva, e não prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 5.474/1968, art. 18, I; CC, art. 202, caput, III, e parágrafo único; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível n. 0012465-67.2014.8.11.0002, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026,
publ
. DJE 23.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RÁDIO FM MORENA LTDA

contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ÓTICA MATIZ LTDA. – EPP E WALBER SANTOS PIO CODECO
, por meio da qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas vencidas no ano de 2013, extinguindo-se o feito com resolução do mérito
.

A apelante sustenta que as duplicatas foram devidamente protestadas, circunstância que teria interrompido a prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil Argumenta, ainda, que adotou diversas diligências para localização da parte executada, razão pela qual a demora na citação não poderia lhe ser imputada, defendendo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça

Afirma que promoveu buscas por meio de oficial de justiça, expedição de correspondências, consultas a órgãos públicos e posterior requerimento de citação por edital, não havendo desídia apta a justificar o reconhecimento da prescrição

A Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial da executada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
Sustenta que a citação válida somente se perfectibilizou em 19/07/2021, quando já ultrapassado o prazo prescricional trienal aplicável às duplicatas, bem como que eventual protesto cambial apenas reiniciaria o prazo prescricional, o qual igualmente já teria se esgotado antes da triangularização processual

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RADIO FM MORENA LTDA
.

APELADO(S):
OTICA MATIZ LTDA - EPP
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que
t
rata-se
de recurso de apelação interposto por
RÁDIO FM MORENA LTDA
contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ÓTICA MATIZ LTDA. – EPP E WALBER SANTOS PIO CODECO
, por meio da qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas vencidas no ano de 2013, extinguindo-se o feito com resolução do mérito
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a pretensão executiva fundada em duplicatas vencidas no ano de 2013 foi atingida pela prescrição, considerando que a execução foi ajuizada em 2014, mas a citação válida da parte executada somente se perfectibilizou em julho de 2021, por edital.

A execução está fundada em duplicatas oriundas de prestação de serviços de comunicação/publicidade, títulos que se submetem ao prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968, contado do respectivo vencimento.

No caso, as duplicatas venceram em 2013 e a execução foi ajuizada em 2014, dentro do prazo legal. Contudo, a citação válida somente se aperfeiçoou em
julho de 2021, ou seja, vários anos após o vencimento dos títulos e após o transcurso do prazo prescricional trienal.

A apelante sustenta que não permaneceu inerte, pois requereu a citação por edital ainda em dezembro de 2014, postulou diligências para localização da executada, promoveu novas tentativas de citação e, ao final, obteve a citação editalícia. Defende, por isso, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise da marcha processual, contudo, não permite concluir que a demora na citação tenha decorrido exclusivamente do mecanismo judiciário.

Conforme se extrai dos autos, a exequente requereu a citação por edital em 15/12/2014, pedido que foi indeferido em 04/03/2015, ao fundamento de que ainda não haviam sido esgotados os meios de localização da parte executada.

Em 13/03/2015, a exequente requereu expedição de ofícios à Receita Federal e ao Detran para localização de bens da executada, providência indeferida em 27/04/2015, porque a parte executada sequer havia sido citada.

Em 08/05/2015, houve novo pedido de citação por edital, mas, em 17/12/2015, o Juízo de origem novamente afastou a medida, consignando que havia sido realizada apenas uma tentativa de citação no endereço indicado na inicial e que caberia à autora buscar outros meios de localização da executada.

Após essa determinação, certificou-se, em 04/04/2016, que a parte autora, embora regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Em seguida, foi determinada sua intimação pessoal para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção.

Somente então, em 25/04/2016, a exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, a fim de realizar diligências para localização do endereço atual da executada, pedido deferido em 06/07/2016.

Posteriormente, houve nova tentativa de citação em julho de 2017, também frustrada, bem como pedido de informações ao Detran, via
Renajud
, e à Receita Federal, via
Infojud
, em agosto de 2017.

Após novos atos de impulso, foi determinada a intimação para recolhimento de diligência de oficial de justiça em fevereiro de 2019, com juntada do comprovante pela exequente em 13/02/2019.

Em março de 2019, nova diligência citatória restou infrutífera, pois se constatou que a empresa executada havia encerrado suas atividades no endereço diligenciado há muito tempo.

Em abril de 2019, a exequente indicou endereço em Curitiba/PR para citação do representante legal da executada, providência deferida apenas em fevereiro de 2020.

Finalmente, em dezembro de 2020, foi novamente requerida a citação por edital, deferida em julho de 2021.

Essa cronologia demonstra que houve, sim, atos praticados pela exequente ao longo do processo, mas também evidencia que a citação válida somente ocorreu após longo lapso temporal, marcado por pedidos prematuros de citação editalícia, indeferimentos por ausência de esgotamento dos meios ordinários, período de inércia certificado nos autos, suspensão requerida para localização da executada e demora considerável até a adoção de providências concretamente aptas à triangularização processual.

Não se pode, portanto, atribuir a demora exclusivamente ao aparato judiciário.

A Súmula 106 do STJ dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

O enunciado, todavia, não autoriza a conclusão de que toda ação ajuizada dentro do prazo prescricional preserve indefinidamente a pretensão executiva. Sua incidência exige que a demora na citação decorra de fator inerente ao funcionamento da Justiça, sem contribuição da parte autora para o retardamento do ato.

No caso concreto, a demora não decorreu de simples lentidão cartorária ou de obstáculo exclusivamente imputável ao serviço judiciário.

A triangularização processual tardia resultou também da ausência de indicação tempestiva de endereço útil, da necessidade de reiteradas diligências, dos pedidos de edital antes do esgotamento dos meios ordinários e de lapsos relevantes sem impulso eficaz.

Nesse contexto, não incide a Súmula 106 do STJ.

O art. 240, §1o, do Código de Processo Civil prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.

Entretanto, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo.

A retroatividade da interrupção prescricional, portanto, não é automática. Ela pressupõe atuação diligente e eficaz do autor para a concretização da citação em tempo juridicamente adequado.

Esse entendimento guarda correspondência

Nesse sentido
esta Corte recentemente reafirmou que a retroatividade dos efeitos interruptivos da citação pressupõe que a demora seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando o exequente também contribui para o retardamento do ato citatório:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] A retroatividade dos efeitos interruptivos da citação pressupõe que a demora no ato citatório seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não se verificando tal condição quando o exequente contribui, por inércia processual comprovada, para o seu retardamento. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre também da falta de diligência eficaz do próprio exequente.”

(TJMT, N.U 0012465-67.2014.8.11.0002, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 23/05/2026)
”

Embora esse precedente trate de execução fundada em cheque, a razão de decidir é aplicável ao caso, pois a controvérsia não está na natureza do título executivo, mas na ausência de citação válida antes do implemento do prazo prescricional e na impossibilidade de aplicação automática da Súmula 106 do STJ quando a demora não decorre exclusivamente do mecanismo judiciário.

Também não prospera a alegação de que o protesto cambial afastaria a prescrição.

O art. 202, III, do Código Civil prevê que a prescrição se interrompe pelo protesto cambial. Todavia, o próprio caput do art. 202 estabelece que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, enquanto o parágrafo único dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.

Assim, ainda que se admita que as duplicatas tenham sido protestadas em 2013 ou no início de 2014, o efeito jurídico do protesto seria apenas o reinício do prazo prescricional trienal, e não a suspensão indefinida da exigibilidade do título.

Nessa perspectiva, mesmo adotando a tese mais favorável
à
apelante, o novo prazo prescricional teria se encerrado, no máximo, em 2017. Como a citação válida somente ocorreu em julho de 2021, o protesto cambial não possui aptidão para impedir o reconhecimento da prescrição.

A interrupção pelo protesto não eterniza a pretensão executiva, tampouco dispensa a parte autora de promover a citação válida em tempo oportuno. Ela apenas faz recomeçar a contagem do prazo prescricional, que, no caso, transcorreu integralmente antes da formação válida da relação processual.

Ressalte-se, ainda, que a hipótese não trata propriamente de prescrição intercorrente. A discussão não está centrada na paralisação do processo após a constituição válida da relação processual, mas na ausência de interrupção eficaz da prescrição em razão da citação tardia.

A distinção é relevante, pois eventual manifestação anterior acerca da inexistência de prescrição intercorrente não impede o exame da prescrição da pretensão executiva, instituto diverso, que se aperfeiçoa quando a citação válida ocorre apenas após o transcurso do prazo material aplicável ao título.

Desse modo, ainda que se reconheça a existência de diligências pontuais realizadas pela exequente, o conjunto dos autos não autoriza concluir que a demora na citação tenha sido exclusivamente causada pelo mecanismo judiciário, razão pela qual não há falar em retroatividade dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento.

Considerando, portanto, que as duplicatas venceram em 2013, que eventual protesto cambial apenas reiniciaria uma única vez o prazo prescricional, e que a citação válida somente se aperfeiçoou em julho de 2021, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a extinção da execução, com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão executiva, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar honorários recursais, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026